Tribunal: TJSP
Processo: 1095422-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual – Contrato de compra e venda de combustíveis – Ausência de discussão a respeito do uso da marca – Competência preferencial da Subseção de Direito Privado III – Art. 5o, III, item III.14 da Resolução 623/2013 TJ/SP – Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação."